Tribunal: TJPA
Processo: 0805482-44.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805482-44.2024.8.14.0015

APELANTE: GENISON BARATA DA SILVA, MANOEL DE ARAUJO PINTO, STELA DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP) E EXTORSÃO (ART. 158, §1º, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. IMAGENS, LAUDO PROSOPOGRÁFICO, CONFISSÃO E PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. PROVA POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES E DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COAUTORIA. DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO FUNCIONALMENTE RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DAS VETORIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO APÓS PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão, pleiteando, em síntese, o reconhecimento de nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência de provas, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, desclassificação para roubo simples, reconhecimento da participação de menor importância, absolvição quanto ao crime de extorsão e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) se é válido o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) se é possível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) se é cabível a desclassificação para roubo simples; (v) se incide a causa de diminuição da participação de menor importância; (vi) se é possível a absolvição pelo crime de extorsão; e (vii) se é legal a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática do reconhecimento pessoal, tratando-se de nulidade relativa, que exige demonstração de prejuízo, não verificado quando há provas autônomas e independentes a corroborar a autoria, como registros audiovisuais e prova pericial.

4. O pedido de absolvição não merece acolhimento, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por conjunto probatório robusto, composto por registros de transferências bancárias, imagens do crime, prova técnica (laudo prosopográfico), depoimentos firmes e, quanto a um dos apelantes, confissão judicial harmônica com os demais elementos.

5. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada por outros meios idôneos, como depoimentos da vítima e registros audiovisuais, circunstância verificada no caso concreto.

5. Quanto à apelante Stela da Silva e Silva, restou comprovada sua atuação consciente e voluntária na empreitada criminosa, mediante fornecimento de meio de execução (motocicleta) e viabilização da circulação do produto do crime por intermédio de conta bancária de terceiro, evidenciando coautoria e afastando a tese de ausência de dolo.

6. Inviável a desclassificação para roubo simples ou o reconhecimento de participação de menor importância, diante da relevância funcional da conduta desempenhada pela apelante, inserida em contexto de divisão de tarefas e domínio do fato.

7. A condenação pelo crime de extorsão deve ser mantida, pois a atuação da apelante integrou etapa essencial da execução delitiva, com participação direta na obtenção e circulação do proveito econômico ilícito, não se tratando de favorecimento posterior.

8. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade (premeditação e divisão de tarefas) e das consequências do crime (prejuízo expressivo e abalo psicológico da vítima), inexistindo ilegalidade a ser sanada. Sendo possível, ainda, a consideração de maus antecedentes mesmo após o período depurador, conforme entendimento do STF no Tema 150.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido

Tese de julgamento
:
A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório. A palavra da vítima, aliada a elementos probatórios autônomos, possui especial relevância nos crimes patrimoniais. A majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia quando demonstrada por outros meios idôneos. A divisão de tarefas e a relevância da conduta afastam a participação de menor importância, configurando coautoria. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é legítima quando fundada em elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 59, 64, I, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 158, §1º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, DJe 30/09/2025; STF, HC nº 266.807/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/02/2026, DJe 11/03/2026; STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.910.930/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 19/04/2022, DJe 22/04/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.595.617/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 27/08/2024, DJe 02/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 993.220/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/07/2025, DJEN 04/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
STELA DA SILVA E SILVA
,
MANOEL DE ARAÚJO PINTO
e
GENISON BARATA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 19 (dezenove) anos de reclusão e pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado; 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 646 (dias-multa), em regime fechado; e 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,

pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e extorsão majorada (art. 158, § 1º, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

De acordo com a
denúncia
oferecida pelo Ministério Público (ID 27586100), GENISON BARATA DA SILVA, Nazareno Henrique Siqueira Reis, STELA DA SILVA E SILVA, MANOEL DE ARAÚJO PINTO e Derivaldo Silva da Silva foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 157, §1º, II, §2º-A, I, 158, §1º, e 288, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, extorsão majorada e associação criminosa. À denunciada STELA também foi imputado o delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 20 de fevereiro de 2024, por volta das 16h, na loja ROMAQ, situada no município de Castanhal/PA, MANOEL e GENISON teriam ingressado no estabelecimento comercial sob o pretexto de solicitar orçamento de produtos e, ao final, anunciado o assalto mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. As vítimas foram conduzidas ao escritório, onde permaneceram amarradas.

Segundo a denúncia, os agentes subtraíram aparelhos celulares, um anel de ouro e a quantia aproximada de R$ 1.500,00 em espécie. Além disso, sob grave ameaça, constrangeram o proprietário do estabelecimento a realizar duas transferências via PIX, totalizando R$ 57.000,00, destinadas a contas indicadas pelos envolvidos.

Consta que, a partir de diligências investigativas, incluindo análise de imagens, perícias e quebras de sigilo, foram identificados os supostos autores. GENISON e MANOEL teriam executado diretamente o assalto. DERIVALDO teria atuado como mentor intelectual, responsável pelo planejamento da ação, enquanto NAZARENO teria intermediado as ordens e fornecido as armas utilizadas.

Quanto à denunciada STELA, sustenta o Ministério Público que teria contribuído para o crime ao ceder a motocicleta utilizada na fuga, posteriormente localizada em sua residência, bem como ao indicar conta bancária de seu genitor para recebimento da maior parte dos valores subtraídos. Também lhe foi imputada a adulteração de sinal identificador da motocicleta.

A denúncia conclui que os denunciados teriam atuado de forma organizada e com divisão de tarefas para a prática dos delitos.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §1º, II, §2ºA, I, 158, §1º, 288, caput, c/c art. 69, todos do CP, respectivamente. Ainda, imputou-se à apelante STELA o delito de adulteração de sinal de veículo, previsto no art. 311 do CP, inclusive quanto ao valor mínimo de indenização a ofendida, nos termos do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Em ID 27586101, recebida a denúncia em 02/07/2024;

Em ID 27586336, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/02/2025;

Em
sentença
, ID 27586361, o Magistrado condenou os apelantes pelo crime do art. 157, § 2º, II, § 2ºA, I, 158, § 1º, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), e os absorveu por incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP. Além do mais, absorveu os denunciados Derivaldo Silva da Silva e Nazareno Henrique Siqueira Reis de todas as imputações encurtadas na denúncia.

Em razões recursais
(ID 27586397),
Stela da Silva e Silva

pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, alegando não ter conhecimento da finalidade criminosa ao emprestar a motocicleta e a conta bancária de seu pai. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, a desclassificação para roubo simples, o reconhecimento da participação de menor importância e a absolvição do crime de extorsão.

Em sede de contrarrazões

(ID 27586401),
o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor
de

Stela da Silva e Silva
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Em razões recursais
(ID 27586406),
Manoel de Araújo Pinto
requereu a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que sua confissão não foi corroborada por outros elementos. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria para: a) afastar a valoração negativa dos antecedentes, em razão do decurso do prazo depurador de 5 anos (art. 64, I, do CP); neutralizar as consequências do crime, por serem inerentes ao tipo penal e excluir a majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia.

Em sede de contrarrazões
(ID 27586409), o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor
de

Manoel de Araújo Pinto
mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Em razões recursais
(ID 27586411), a defesa de
Genison Barata da Silva
arguiu a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por inobservância do art. 226 do CPP, e, no mérito, a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa das consequências do crime e excluir a majorante do emprego de arma de fogo.

Em sede de contrarrazões
(ID 27586414), o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor
de

Genison Barata da Silva

mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID 31144825), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se
pelo
conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

DO RECONHECIMENTO PESSOAL (APELAÇÃO DE GENISON BARATA DA SILVA)

A defesa do apelante Genison Barata da Silva suscita, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, a preliminar não comporta acolhimento.

É consabido que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes procedimentais específicas para o reconhecimento de pessoas, consagrando um conjunto de cautelas destinadas a assegurar a higidez, a confiabilidade e a força probatória do ato. Tais formalidades não ostentam caráter meramente protocolar, mas constituem garantias instrumentais voltadas à redução de erros identificatórios, os quais, como se sabe, figuram entre as causas mais recorrentes de condenações indevidas no âmbito penal.

Nessa perspectiva, a jurisprudência contemporânea, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído no sentido de conferir maior densidade normativa ao referido dispositivo, exigindo a observância substancial de suas etapas como condição de validade e credibilidade do reconhecimento. Esse entendimento decorre da necessidade de se evitar contaminações cognitivas, induções indevidas e falsas memórias, de modo a preservar a integridade do processo penal e a confiabilidade do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, não obstante a relevância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, firmou-se na jurisprudência o entendimento de que a sua inobservância não conduz, por si só, à nulidade automática do ato, porquanto se cuida de nulidade de natureza relativa.

Assim, ausente a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, especialmente quando o reconhecimento encontra amparo em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há falar em invalidade do ato, devendo sua valoração ocorrer em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Nessa linha, não se justifica a anulação do feito com fundamento em mera irregularidade formal, quando as provas coligidas se mostram autônomas, harmônicas e suficientes à formação do juízo condenatório, sob pena de prestigiar o formalismo excessivo em detrimento da busca pela verdade processual.

No caso concreto, verifica-se que a condenação não se amparou exclusivamente em reconhecimento extrajudicial apontado como irregular, mas em um acervo probatório mais amplo e consistente, o que afasta a alegada nulidade e reforça a higidez da conclusão adotada na sentença.

Os autos evidenciam que o estabelecimento comercial dispunha de sistema de monitoramento interno, por meio do qual foram captadas imagens do exato momento da prática delitiva. Tais registros audiovisuais foram submetidos à análise pericial, culminando na elaboração de laudo de comparação prosopográfica (ID 27585514), prova de natureza eminentemente técnica e objetiva, que apontou compatibilidade entre as características físicas do indivíduo filmado e aquelas atribuídas ao apelante.

A prova pericial, por sua própria natureza, afasta a fragilidade inerente aos reconhecimentos baseados exclusivamente em percepções subjetivas, conferindo maior grau de confiabilidade à identificação do agente, sobretudo quando associada a outros elementos de convicção produzidos nos autos.

Cumpre destacar, ainda, circunstância de especial relevo: o policial investigador Mateus dos Santos Almeida, responsável pela apuração já possuía conhecimento prévio do apelante, em razão de sua atuação em outros fatos investigados. Ao analisar as imagens extraídas do circuito interno, procedeu à identificação do indivíduo com base em contato anterior e direto com suas características fisionômicas, o que reduz significativamente a margem de erro.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o referido agente confirmou, de forma firme, coerente e isenta de contradições, tratar-se da mesma pessoa, inexistindo nos autos qualquer indicativo de hesitação, induzimento ou inconsistência em seu depoimento.

Nessa perspectiva, não se está diante de reconhecimento ocasional, fortuito ou contaminado por sugestões externas, tampouco de identificação fundada exclusivamente na memória episódica de testemunha leiga. Cuida-se, ao revés, de identificação qualificada, realizada por agente público com prévio conhecimento do indivíduo, circunstância que mitiga substancialmente os riscos de erro identificatório.

Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal tem assentado que eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase inquisitorial não conduz, por si só, à absolvição, quando a autoria delitiva se encontra demonstrada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial, como ocorre na espécie.

Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Roubo majorado. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor . Porte de arma de fogo com numeração suprimida. reconhecimento de pessoa corroborado por outros elementos probatórios. Nulidade: ausência. Reexame de fatos e provas: inviabilidade . Ilegalidade manifesta: ausência. Recurso ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus impetrado para anular a condenação sob o argumento de que o reconhecimento pessoal ocorreu em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da condenação pode ser declarada em razão da inobservância às formalidades do art. 226 do CPP. III. Razões de decidir 3 . O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP, mantém validade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios. 4. A condenação se apoiou em provas independentes, como os depoimentos da vítima e o fato de ter o paciente sido encontrado na posse do bem subtraído, não se restringindo ao reconhecimento realizado na fase investigativa . 5.
A jurisprudência do STF afasta a nulidade automática pelo descumprimento do art. 226 do CPP, desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria
. 6 . O reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a condenação é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 7. Recurso ao qual se nega provimento . _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155; RISTF, art. 192. Jurisprudência relevante citada: RHC nº 207 .428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022; RHC nº 205 .316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021; HC nº 105 .163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 118 .912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013 . (STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025) (Grifei).

No presente feito, além da identificação realizada por policial que já possuía prévio conhecimento do apelante, há robusto suporte probatório decorrente de registros audiovisuais e de prova pericial, os quais convergem de forma harmônica para a confirmação da autoria delitiva, evidenciando um conjunto probatório coeso e consistente.

Nesse contexto, ausente a demonstração de prejuízo concreto à defesa e não se tratando de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento pessoal, não há falar em nulidade a ser declarada, devendo ser preservada a validade dos atos praticados e a higidez da condenação imposta.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (APELANTES GENISON BARATA DA SILVA E MANOEL DE ARAÚJO PINTO)

Neste ponto, as defesas de ambos os apelantes sustentam a insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório, ao argumento de fragilidade do acervo probatório e ausência de elementos seguros de autoria. A tese, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, evidenciada pelos registros da transferência bancária realizada via Pix, efetuada pela vítima sob grave ameaça (ID 27586077 – págs. 20/22), comprovante de transferência efetuada para a conta de Valdecir da Silva e Silva (pai da apelante Stela), ID 27586073 – págs. 21/24, comprovante de transferência de Valdeci para terceiro, ID 27586075 – págs. 24/25 bem como pelas imagens captadas pelo sistema de monitoramento interno do estabelecimento comercial no exato momento da ação criminosa (Ids 27586095 a 27586099).

A dinâmica delitiva restou claramente delineada nos autos por meio das imagens do sistema de monitoramento interno da loja da vítima: dois indivíduos ingressaram no estabelecimento e, mediante grave ameaça, constrangeram o proprietário a realizar transferência de determinada quantia para conta por eles indicada, circunstância que se harmoniza com os elementos probatórios coligidos e reforça a consistência da imputação.

No que concerne ao apelante
Manoel de Araújo Pinto
, verifica-se que este confessou a prática delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ocasião em que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmou sua participação nos fatos.

Segue trecho do interrogatório do réu:

“Que conheceu o Genison, Moju, por pouco tempo, o conhecia de vista. Que participou do assalto. Que é a pessoa que aparece vestindo uma camisa preta. Que participou do assalto com o Moju. (...). Que se juntou com o Moju para fazer o assalto porque estava precisando de dinheiro, pois sua mulher estava recém-operada e tinha saído recentemente da cadeia, sem dinheiro e sem trabalho (...), que o dinheiro foi dividido, ficando com oito mil e setecentos. (ID 27586334).

Embora a confissão, considerada isoladamente, não se preste a embasar decreto condenatório, é assente que, quando em consonância com os demais elementos de prova, assume relevante valor probatório.

No caso concreto, a admissão de autoria revela-se plenamente coerente com o relato firme e consistente da vítima, com as imagens captadas no local dos fatos e com a dinâmica delitiva apurada ao longo da instrução processual, inexistindo qualquer indicativo de que tenha sido prestada sob coação ou em desconformidade com a realidade fática.

Assim, não se cuida de condenação fundada exclusivamente na palavra do corréu, mas de elemento probatório que converge de forma harmônica com o restante do acervo coligido, reforçando a solidez da conclusão condenatória.

Quanto ao apelante
Genison Barata da Silva
, igualmente não procede a alegação defensiva de insuficiência probatória. Como já delineado, sua identificação não se apoiou em reconhecimento informal ou isolado. As imagens captadas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento foram submetidas à análise técnica, resultando em laudo de comparação prosopográfica (ID 27585514), que apontou compatibilidade entre as características físicas do indivíduo filmado e aquelas atribuídas ao apelante.

Ademais, o policial investigador Mateus dos Santos Almeida, ouvido em juízo, cujo depoimento deixo de transcrever integralmente, relatou que as investigações tiveram início após o registro da ocorrência pela vítima José Rocha. Informou que, no curso das diligências, apurou-se que a corré Stela teria emprestado a motocicleta utilizada na prática delitiva ao indivíduo conhecido como “Moju”. Acrescentou que este já era investigado por outros roubos, bem como por envolvimento em crime de extorsão vinculado à facção Comando Vermelho, e que já havia, inclusive, mandado de prisão em seu desfavor.

Esclareceu que, em tentativa anterior de cumprimento da ordem judicial, o investigado conseguiu evadir-se do local. Relatou, ainda, que, ao proceder à análise das imagens captadas pelo estabelecimento Romak, reconheceu de imediato o referido indivíduo, por já tê-lo identificado em diligências pretéritas e por já ter sido anteriormente apresentado na delegacia, circunstância que possibilitou o reconhecimento imediato ao visualizá-lo nas gravações.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Não se está diante, portanto, de prova isolada ou precária, mas de um conjunto probatório harmônico e convergente, composto por registros audiovisuais do crime, prova pericial técnica, relato firme da vítima e, no tocante ao corréu, confissão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima, quando coerente, firme e em consonância com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória, apta a fundamentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2
. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Grifei).

Assim, inexistindo contradições relevantes ou elementos capazes de instaurar dúvida razoável quanto à participação de ambos os apelantes, não há espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo, o qual pressupõe a existência de incerteza real e juridicamente relevante acerca dos fatos imputados.

Ao revés, o conjunto probatório mostra-se coeso, convergente e suficiente à formação de um juízo seguro de autoria e materialidade, lastreando adequadamente o édito condenatório.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença nos seus próprios fundamentos, porquanto alinhada às provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO

A defesa de Genison Barata da Silva e de Manoel de Araújo Pinto postulam o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato não foi apreendido nem submetido à perícia.

A pretensão não merece acolhimento.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não está condicionada à apreensão e à realização de exame pericial no artefato, desde que existam outros elementos probatórios aptos a comprovar sua utilização durante a prática delitiva.

No caso concreto, as imagens captadas pelo sistema interno de monitoramento do estabelecimento comercial evidenciam que ambos os apelantes portavam objetos com nítidas características de arma de fogo no momento da ação criminosa. A forma de empunhadura, o porte ostensivo e o modo como foram utilizados para intimidar a vítima revelam inequívoca finalidade de potencialização da grave ameaça.

Ademais, a vítima confirmou, em juízo, que foi constrangida sob a mira de arma de fogo, circunstância que reforça a credibilidade das imagens e a coerência da narrativa acusatória.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a apreensão e a perícia da arma não constituem requisito indispensável para o reconhecimento da majorante, quando a prova testemunhal ou outros meios idôneos demonstram de forma segura seu emprego no delito.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.

2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) (GRIFEI).

Outrossim, não há nos autos, qualquer indício de que se tratasse de simulacro ou objeto incapaz de produzir disparos. Ao contrário, o contexto fático e a forma de utilização indicam tratar-se de arma apta a incutir temor real na vítima, circunstância suficiente para a incidência da causa de aumento.

Ressalte-se que a majorante tem como fundamento o maior potencial ofensivo e a intensificação da intimidação exercida sobre a vítima. Ainda que não tenha havido disparo, o simples porte ostensivo da arma, durante a prática do crime, já é suficiente para caracterizar a causa especial de aumento, desde que comprovado seu emprego, como ocorre na espécie.

Dessa forma, estando demonstrado por imagens e prova oral coerente que os apelantes agiram armados, inviável o afastamento da majorante.

Mantém-se, portanto, a causa de aumento reconhecida na sentença.

APELANTE STELA DA SILVA E SILVA

No tocante à
apelante Stela da Silva e Silva
, a defesa sustenta a ausência de dolo, sob o argumento de que não teria conhecimento da finalidade criminosa ao disponibilizar a motocicleta utilizada na ação e ao indicar conta bancária de seu genitor para o recebimento dos valores transferidos. Postula, ainda, a desclassificação para roubo simples, o reconhecimento da participação de menor importância e a absolvição quanto ao crime de extorsão.

A materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente demonstradas ao longo da instrução processual, não se limitando, como sustenta a defesa, ao simples vínculo afetivo mantido entre a apelante e um dos envolvidos. A sentença condenatória indicou, com precisão, o conjunto probatório que evidencia a atuação consciente, voluntária e relevante da apelante nos crimes de roubo e extorsão.

No caso, ficou comprovado que a apelante forneceu a motocicleta de sua propriedade, uma Pop preta, utilizada pelos executores diretos tanto para o deslocamento até o local dos fatos quanto para a fuga, circunstância confirmada pela perícia técnica de imagens. Além disso, disponibilizou a conta bancária de seu genitor, Sr. Valdecir da Silva e Silva, para o recebimento da maior parte do valor extorquido da vítima, no montante de R$ 50.000,00, viabilizando a ocultação da origem ilícita dos valores.

A conduta revela ainda maior reprovabilidade quando se observa que a apelante, ciente da ilicitude da operação, prestou informações falsas ao próprio pai, atribuindo os valores à suposta venda de um terreno, como bem declarou o genitor em juízo. Não bastasse, tentou induzir as investigações a erro ao criar, em conjunto com seu companheiro Marcos Vinicius, a figura fictícia de uma suposta intermediária chamada “Renata”, a quem imputou a solicitação da conta bancária, evidenciando clara intenção de se eximir de responsabilidade.

Não se trata de mera coincidência ou auxílio eventual. A utilização de conta de terceiro, especialmente de familiar direto, após repasse intermediário, revela estratégia voltada à fragmentação da rastreabilidade dos valores, o que denota prévio ajuste e inequívoca ciência quanto à origem ilícita da quantia.

Some-se a isso o fato de que a motocicleta empregada na empreitada criminosa foi localizada na residência da apelante, tendo sido posteriormente comprovado que o veículo lhe pertencia, circunstância que reforça o vínculo objetivo com a execução delitiva. A disponibilização de meio essencial à prática do crime, aliada à atuação na circulação e ocultação do proveito econômico, não se compatibiliza com a alegação de desconhecimento da finalidade ilícita.

No caso, não há elementos que indiquem atuação periférica ou de reduzida relevância. Ao revés, a contribuição da apelante mostrou-se funcionalmente relevante, consistindo no fornecimento de meio de locomoção e na viabilização da circulação e ocultação do produto do crime. Tais condutas foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa, o que afasta a incidência do §1º do art. 29 do Código Penal, relativo à participação de menor importância.

Nesse sentido:

ementa. direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca . pleito de reconhecimento da participação de menor importância. impossibilidade. atuação relevante na execução do crime. dosimetria da pena . fundamentação idônea na negativação da culpabilidade. recurso desprovido. i. caso em exame 1 .Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal. ii. questão em discussão 2 . As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância do recorrente, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal; e (ii) se há necessidade de reforma da dosimetria da pena, diante da alegação de fundamentação inidônea na negativação da culpabilidade.

iii. razões de decidir

3
. A participação de menor importância exige que o agente tenha contribuição insignificante para o crime, o que não se verifica no caso concreto, pois o recorrente não apenas forneceu dinheiro para abastecer a motocicleta utilizada no crime, mas também participou ativamente da abordagem à vítima, sendo o responsável por ameaçá-la com uma faca e subtrair seus bens.

4
. O conjunto probatório demonstra a atuação relevante do recorrente na execução do crime, com pleno domínio dos atos praticados, além da divisão prévia do produto do roubo entre os envolvidos, o que evidencia a comunhão de desígnios e afasta a tese defensiva.

5 . Quanto à dosimetria da pena, a sentença fundamentou idoneamente a negativação da culpabilidade, considerando a premeditação do crime, a habitualidade delitiva e a divisão antecipada dos bens subtraídos. A elevação da pena-base encontra respaldo na Súmula nº 23 do TJPA, que admite a majoração quando houver aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do Código Penal.

6 . Ausência de ilegalidade na fixação da pena, que observou os critérios da individualização da reprimenda e respeitou os parâmetros da técnica trifásica.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: 1. A participação de menor importância exige que a contribuição do agente seja insignificante para o crime, o que não se verifica quando há atuação relevante na execução do delito. 2. A elevação da pena-base é válida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art . 59 do Código Penal e da Súmula nº 23 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º, e 157, § 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 23 do TJPA .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025 .

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08084807620218140051 29905583, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) Grifei.

A versão defensiva no sentido de que desconhecia a origem ilícita da quantia de R$ 50.000,00, a qual teria “apenas transitado” pela conta de seu genitor para imediato repasse a terceiros, revela-se inverossímil e dissociada do contexto probatório delineado nos autos, razão pela qual foi adequadamente afastada pelo Juízo de origem.

Diante desse cenário, não havendo elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada na sentença, impõe-se a manutenção da condenação de todos os apelantes, por seus próprios fundamentos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES

A defesa sustenta a desclassificação da conduta para roubo simples, sob o argumento de que a apelante não teria participado diretamente dos atos de violência ou grave ameaça, tampouco estaria presente no local dos fatos, razão pela qual sua atuação deveria ser considerada secundária, com afastamento do concurso de pessoas.

Não assiste razão.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que a apelante exerceu papel funcionalmente relevante e indispensável à empreitada criminosa. Sua atuação não se limitou a conduta periférica, mas se desenvolveu em frentes essenciais à execução e consumação do delito.

Com efeito, ao disponibilizar a motocicleta utilizada na ação, viabilizou meio necessário à abordagem da vítima e à fuga dos agentes. Ademais, ao indicar e gerenciar a conta bancária de seu genitor para o recebimento e circulação dos valores subtraídos, assumiu controle sobre etapa decisiva da consumação, assegurando o proveito econômico do crime e contribuindo para a ocultação da origem ilícita dos valores.

Nesse sentido:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009826-89.2021.8.11 .0042 APELANTE: RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA, PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, DO CP] EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: 1) RECURSO DE PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA: 1.1) PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA; 2) RECURSO DE RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA: 2.1) ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO NA DENÚNCIA PARA OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – PROVAS QUE EVIDENCIAM TER O RÉU ATUADO COMO PARTÍCIPE NO ROUBO; 2 .2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE TENDO CONHECIMENTO PRÉVIO DO CRIME PELO CORRÉU, FORNECEU O ARMAMENTO PARA SEU COMPARSA E REPARTIU OS LUCROS ADVINDOS DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONDENAÇÕES MANTIDAS; 3) PEDIDOS EM COMUM: PLEITO DE REANÁLISE DAS PENAS-BASES – PARCIAL PROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS [“CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NOS INCISOS I E III, D, DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À PAULO HENRIQUE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ CONHECIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE – AGENTE QUE POSSUÍA 19 (DEZENOVE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovada, pelos elementos produzidos na instrução processual, a pluralidade de agentes na prática delituosa, sobretudo pela aderência de vontades, exercendo, cada um deles, papéis relevantes para o êxito do roubo, não há se falar no afastamento da majorante do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.
Embora não tenha atuado diretamente no assalto às vítimas, responde na mesma condição do executor o partícipe que o auxilia, sendo descabida a desclassificação do roubo para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Se o agente, tendo conhecimento prévio do planejamento da prática delitiva pelo corréu, fornece o armamento e reparte com ele os lucros advindos do roubo, inviável considerar sua participação de menor importância, conforme reconhecida na sentença
. A intensa ameaça no roubo – com emprego de violência e constantes ameaças às vítimas mediante apontamento de revólver em suas cabeças – constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade. Incidindo duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável [conf. Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT] . As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação da pena-base. Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase das dosimetrias, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o montante final das reprimendas. Falta interesse recursal se a sentença recorrida já reconheceu a confissão de PAULO HENRIQUE; contudo, se ele possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é medida impositiva. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram a determinada conclusão . (TJ-MT 10098268920218110042 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2022)

Ademais, a alegação de ausência de dolo, por sua vez, não se sustenta. O elemento subjetivo pode ser extraído das circunstâncias fáticas, sendo certo que o modus operandi adotado revela planejamento e coordenação incompatíveis com a alegada boa-fé. A utilização de contas de terceiros, com intermediação financeira, demonstra clara intenção de dificultar a rastreabilidade dos valores, evidenciando ciência e adesão ao plano delituoso.

Nesse contexto, resta caracterizada a comunhão de esforços e a divisão de tarefas entre os agentes, o que autoriza o reconhecimento da coautoria e, por conseguinte.

Assim, demonstrada a efetiva contribuição da apelante para a execução do delito, mostra-se inviável a desclassificação para roubo simples, porquanto presente o concurso de agentes e o liame subjetivo entre os envolvidos.

Diante disso, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença, afastando-se a tese defensiva de desclassificação.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Neste ponto, a defesa pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, ao argumento de que a apelante não teria praticado diretamente o roubo. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A conduta descrita nos autos amolda-se à hipótese de coautoria por domínio funcional do fato, em que o agente, ainda que não execute diretamente o verbo nuclear do tipo penal, desempenha papel essencial e indispensável no contexto da divisão de tarefas inerente ao plano criminoso.

No caso concreto, a cessão da motocicleta e, sobretudo, a disponibilização e gestão da conta bancária para o recebimento de vultosa quantia, seguida de sua rápida distribuição a terceiros, evidenciam não apenas a plena adesão à prática delitiva, mas também atuação decisiva na fase de exaurimento do crime, garantindo o proveito econômico ao grupo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incide a minorante prevista no art. 29, §1º, do Código Penal quando há clara divisão de tarefas entre os agentes, com participação previamente ajustada e condutas necessárias à consumação do delito, circunstância que caracteriza coautoria, e não participação de somenos importância. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART . 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA . DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO . REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . INCIDÊNCIA. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que:
"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
( AgRg no AREsp n . 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas . Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022) Grifei.

No mesmo sentido, este Tribunal tem reconhecido que a incidência da referida causa de diminuição exige demonstração de contribuição mínima ou irrelevante, o que não se verifica quando a atuação do agente é funcionalmente relevante para o sucesso da empreitada criminosa, hipótese em que se impõe o reconhecimento da coautoria, à luz da teoria do domínio funcional do fato.

EMENTA APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA . MINORANTE DO ART 29, § 1º DO CP. INVIABILIDADE. COAUTORIA CONFIRMADA. DIVISÃO DE TAREFAS . DOMINIO FUNCIONAL DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A causa genérica de diminuição de pena referente a menor participação, prevista no art . 29, § 1º, do CP, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do delito. Caso reste demonstrado que a atuação do agente foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, por meio da execução de tarefa que lhe fora atribuída, será coautor, em vista da aplicação da teoria do domínio do fato. 2.
A teoria do domínio funcional do fato aplica-se aos crimes que, para ser levado a efeito, há divisão de tarefas entre os agentes participantes da empreitada criminosa, sendo que cada um dos concorrentes detém domínio sobre as funções que lhe foram confiadas e tais funções são essenciais para o cometimento da infração penal
. 3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo . Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), _____ de ____________ de 2024 Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08189210220228140401 21256029, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (Grifei).

Diante desse contexto, resta afastada a tese de participação de menor importância, porquanto evidenciada a relevância e indispensabilidade da conduta da apelante para a consecução do delito.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO

A defesa sustenta que a apelante não poderia ser reconhecida como coautora do crime de extorsão ao argumento de que não teria praticado diretamente a subtração mediante violência ou grave ameaça. Tal raciocínio, contudo, ancora-se em concepção restritiva e já superada acerca do concurso de pessoas, que limita a autoria à execução direta do núcleo do tipo penal.

Conforme a teoria do domínio funcional do fato, amplamente acolhida pelos tribunais pátrios, é coautor aquele que, inserido em uma divisão de tarefas, detém o controle sobre etapa essencial da execução delitiva. Nesse contexto, a atuação da apelante não pode ser qualificada como meramente acessória, mas sim como funcionalmente indispensável ao êxito da empreitada criminosa, evidenciando sua adesão consciente ao plano delituoso e legitimando sua responsabilização na condição de coautora.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART . 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA . DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO . REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . INCIDÊNCIA. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que:
"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
( AgRg no AREsp n . 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas . Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022) (Grifei).

O conjunto probatório evidencia que a apelante integrou a cadeia executória do delito, inserindo-se de forma consciente na dinâmica criminosa e beneficiando-se da estruturação da movimentação financeira decorrente do constrangimento imposto à vítima. A divisão de tarefas entre os agentes, longe de afastar a responsabilidade, reforça a unidade de desígnios e a atuação coordenada para a consecução do resultado ilícito.

Não se vislumbra hipótese de mero favorecimento posterior, uma vez que a indicação da conta bancária e o direcionamento dos valores ocorreram no contexto da própria execução criminosa, como etapa previamente ajustada para viabilizar o recebimento e a circulação do produto do crime.

Diante desse cenário, estando comprovados o liame subjetivo, a relevância da contribuição e a inserção consciente da apelante na empreitada delitiva, mostra-se inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição, desclassificação ou reconhecimento de participação de menor importância.

Mantém-se, portanto, a condenação nos exatos termos fixados na sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA

As defesas de todos os apelantes insurgem-se contra a dosimetria da pena aplicada na sentença.

Passo, portanto, ao exame individualizado das insurgências.

ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE GENISON BARATA DA SILVA

Crimes do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e art. 158, § 1º, ambos do CP

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, evidenciada pela premeditação e pela divisão de tarefas entre os agentes, bem como nas consequências dos crimes de roubo e extorsão, consubstanciadas no expressivo prejuízo patrimonial e no abalo psicológico suportado pela vítima.

A fundamentação adotada mostra-se idônea e em consonância com os parâmetros do art. 59 do Código Penal. Com efeito, a premeditação e a atuação coordenada do grupo revelam maior grau de reprovabilidade da conduta, ultrapassando o inerente ao tipo penal, na medida em que demonstram planejamento prévio e organização voltada à prática delitiva.

No mesmo sentido, as consequências do crime, quando extrapolam o resultado ordinariamente esperado, como no caso de significativo prejuízo econômico aliado a efetivo abalo psicológico da vítima, autorizam a exasperação da pena-base.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA . PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA . REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A fixação da pena está inserida dentro do critério de discricionariedade do juiz, vinculado às circunstâncias específicas do caso concreto e às características subjetivas do agente, podendo ser revista por este Tribunal Superior apenas nos casos de desrespeito aos limites legais ou evidente desproporcionalidade. 2.
Na hipótese, a circunstância judicial da culpabilidade do agente foi desfavoravelmente avaliada com justificativa idônea, baseada em elementos concretos, a saber: a premeditação do delito e a divisão de tarefas entre os acusados
. Precedentes. 3. Modificar o entendimento adotado pela Corte de origem demandaria nova análise do conjunto probatório dos autos, situação vedada pela Súmula n. 7/STJ .3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2595617 CE 2024/0097950-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 27/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (Grifei)

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de consequências que extrapolam o resultado ordinariamente esperado. A vítima relatou em juízo que, após os fatos, passou a viver em estado permanente de temor, afirmando que, ao ouvir qualquer barulho, presume tratar-se de novo assalto, circunstância que evidencia abalo psicológico significativo e duradouro, para além do medo momentâneo inerente à prática delitiva. Além do mais, a vítima teve um prejuízo patrimonial significativo.

Tal quadro demonstra a intensificação das consequências do crime em dimensão que autoriza a valoração negativa da circunstância judicial, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos . II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III -
A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime . Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida
" ( AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min . Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA . PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL . FUNDAMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos . 2. No caso, a Defesa não impugnou o óbice ao conhecimento do pedido, relativo à impetração de habeas corpus contra acórdão já transitado em julgado, tampouco aquele referente à supressão de instância, na medida em que a tese de nulidade, por descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Assim, afigura-se incognoscível o presente agravo regimental . 3
. Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima. 4. Agravo regimental não conhecido
. (STJ - AgRg no HC: 765752 SP 2022/0264378-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) Grifei

Assim, mantém-se a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

No que concerne ao argumento defensivo de afastamento da
majorante pelo emprego de arma de fogo
, em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato, igualmente não assiste razão.

A sentença reconheceu a causa de aumento com base no conjunto probatório produzido, sendo certo que a incidência da majorante não está necessariamente condicionada à apreensão e à realização de exame pericial, quando houver nos autos elementos idôneos a demonstrar a efetiva utilização da arma, notadamente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, devidamente valorada pelo juízo de origem.

Desse modo, inexistindo demonstração de fragilidade probatória apta a infirmar o fundamento adotado na sentença, impõe-se a manutenção das majorantes reconhecidas.

ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE MANOEL DE ARAÚJO PINTO

A defesa sustenta que a condenação utilizada para a valoração negativa dos antecedentes (processo nº 0000972-08.2004.8.14.0015) já teria sido alcançada pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

A defesa sustenta, com base em dados que afirma ter extraído do sistema de execução penal (SEEU) e do INFOPEN, que o cumprimento da pena referente à condenação anterior teria se encerrado há mais de cinco anos, razão pela qual não poderia subsistir a valoração negativa dos antecedentes.

Ocorre que, ainda que se considere, em tese, o transcurso do referido lapso temporal, tal circunstância não impede, por si só, o reconhecimento de maus antecedentes. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 da repercussão geral, firmou a tese de que:

“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que condenações anteriores transitadas em julgado podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, mesmo após o decurso do período quinquenal previsto para fins de reincidência.

Sobre o tema:

Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal . Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. ausência de ilegalidade manifesta. Dosimetria da pena . Discricionariedade judicial. Regime de cumprimento fechado: adequação. Recurso não provido. I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado com o objetivo de rediscutir fundamentos de condenação penal já transitada em julgado, alegando desproporcionalidade na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2 . Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se o Supremo Tribunal Federal pode conhecer diretamente de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem configuração de ilegalidade manifesta; (iii) determinar se a dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias pode ser revista por suposta desproporcionalidade ou por aplicação aritmética diversa; e (iv) determinar se o regime inicial fechado poderia ser imposto em pena inferior a 8 anos, diante das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria própria de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, conforme reiterada jurisprudência do STF . 4. O Supremo Tribunal Federal não pode atuar originariamente em matéria que não foi apreciada pelo STJ, sob pena de supressão de instância e violação das regras constitucionais de competência. 5. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador e deve observar os critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, não sendo obrigatória a adoção de frações aritméticas predefinidas para causas de aumento .
6. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as condenações anteriores, ultrapassado o período depurador de 5 anos, podem, em regra, configurar maus antecedentes, estando no âmbito da discricionariedade do julgador, de modo fundamentado, a desconsideração dessa circunstância.
7. (...). (STF - HC: 00000000000000266807 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/02/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2026 PUBLIC 11-03-2026) (GRIFEI)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA . MAUS ANTECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sustentando que condenações pretéritas, cuja extinção da pena ocorreu há mais de 10 anos, não podem ser utilizadas para valoração negativa dos maus antecedentes. 2. O magistrado de origem, ao dosar a pena, considerou a quantidade de droga apreendida e condenação anterior transitada em julgado como maus antecedentes, fixando a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 3 . O Tribunal de origem manteve a valoração dos maus antecedentes, mesmo após o decurso de mais de cinco anos desde a extinção da pena, haja vista a condenação anterior ser específica pelo mesmo delito de tráfico de drogas e a gravidade atual dos fatos.II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se condenações anteriores, cuja extinção da pena ocorreu há mais de cinco anos, podem ser consideradas como maus antecedentes na dosimetria da pena .III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, permitindo a valoração negativa mesmo após o período depurador quinquenal.
4 . A jurisprudência do STJ considera que condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após cinco anos, podem configurar maus antecedentes, não havendo ilegalidade na decisão das instâncias ordinárias que aumentaram a pena-base e negaram o privilégio ao agravante.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido .Tese de julgamento: "Condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após o período depurador de cinco anos, podem ser consideradas como maus antecedentes na dosimetria da pena".Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 64, I; Lei nº 11 .343/2006, art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.068 .053/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.08 .2017; STJ, AgRg no HC 358.539/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08 .08.2017. (STJ - AgRg no HC: 00000000000000993220 MG 2025/0114308-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/07/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/07/2025) (GRIFEI)

Assim, ainda que ultrapassado o lapso temporal mencionado pela defesa, inexiste ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes, razão pela qual não há falar em afastamento da circunstância judicial desfavorável.

No que se refere às
consequências do crime
, pelos mesmos fundamentos já expostos na análise do recurso de Genison, mantém-se a valoração negativa dessa circunstância, em razão do abalo psicológico significativo suportado pela vítima e pelo considerável prejuízo financeiro suportado pela vítima.

Por fim, quanto ao pedido de
afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo
, em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato, a tese não prospera. O depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, no sentido de que foi ameaçada com arma de fogo, mostra-se suficiente para a incidência da causa de aumento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE STELA DA SILVA E SILVA

Requer a defesa, a valorização neutra das circunstâncias judiciais em razão da ausência de motivação adequada, além do afastamento da majorante da arma de fogo e consequentemente a diminuição da pena final.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base para ambos os crimes em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal. A exasperação foi devidamente fundamentada na análise negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a
culpabilidade
e as
consequências do crime
.

A
culpabilidade
foi considerada elevada em razão da premeditação e da nítida divisão de tarefas, onde a apelante exerceu papel fundamental. Já as
consequências do crime
foram gravíssimas, resultando em um prejuízo patrimonial expressivo para a vítima e um profundo abalo psicológico, conforme relatado em juízo. A jurisprudência reconhece que tais elementos justificam a exasperação da pena-base.

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA DOCUMENTAL. APELANTES RECONHECIDOS PELOS OFENDIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EXTORSÃO. INVIABILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS-BASE CORRETAMENTE ELEVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXPRESSIVO PREJUÍZO FINANCEIRO E ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. CULPABILIDADE. DOLO INTENSO. PREMEDITAÇÃO QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO LOCAL DOS FATOS. MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE FABRÍCIO. DOSIMETRIA DO DELITO DE ROUBO. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/2 (METADE). EXCESSIVO. READEQUAÇÃO PARA 3/8 (TRÊS OITAVOS). PRECEDENTES. CONCURSO FORMAL DE DELITOS DE ROUBO. AO MENOS DOZE VÍTIMAS. DOSIMETRIA DO DELITO DE EXTORSÃO. MAJORANTE DO § 1º, DO ART. 158, DO CP, APLICÁVEL À FORMA QUALIFICADA DO DELITO (ART. 158, § 3º, DO CP). CONCURSO FORMAL DE DELITOS DE EXTORSÃO. AO MENOS 12 VÍTIMAS. REGIME FECHADO MANTIDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, é o que basta para caracterizar a justa causa necessária para propositura da ação penal. 2. Preliminar rejeitada. 3. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 4. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC). 5. Apelantes que foram reconhecidos pelas vítimas como indivíduos que participaram ativamente da prática delitiva, inclusive com divisão de tarefas. Comprovantes de transações bancárias que indicam o envio dos valores subtraídos para contas de titularidade dos apelantes. Cartões de crédito de titularidades diversas encontrados nas residências dos apelantes. 6. Mídia disponibilizada pelo Instituto de Criminalística que registra uma série de conversas relacionadas ao evento criminoso, a partir do aparelho celular do apelante Gabriel. 7. Incabível falar-se em desclassificação do crime de roubo para o de receptação, quando as provas demonstram claramente que os apelantes, foram coautores do roubo (TJDFT. 20171010005197). 8.
De igual modo, não há de se falar no reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão, vez que se trata de espécies delituosas diferentes, com desígnios autônomos, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
(STJ. AgRg no AREsp nº 1.930.118/TO) 9. Condenação mantida. 10. Penas-base corretamente exasperadas em 1/2 (metade), para Gabriel, diante da valoração negativa das consequências e circunstâncias do delito e da culpabilidade do apelante (STJ. AgRg no REsp 1835113/TO. AgInt no AREsp 819.188/ES. AgRg no REsp 1979499/MT). 11.
O abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime.
(STJ. AgRg no REsp 1979499/MT). 12.
Premeditação do delito e violência excessiva que denotam maior reprovação da conduta a justificar a valoração negativa da culpabilidade
(TJ-PR - APL: 0010715922020816003). 13. A prática do delito à vista ou na presença de crianças e adolescentes constitui fundamento idôneo para a majoração da pena base (TJDF 07090649520228070019). 14. Penas-base corretamente exasperadas em 2/3 (dois terços), para Fabrício, diante do reconhecimento de maus antecedentes, além da valoração negativa das consequências e circunstâncias do delito e da culpabilidade do apelante. 15. Dosimetria do delito de roubo. Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), a justificar a elevação da reprimenda na fração de 3/8 (três oitavos) (RJTACRIM 36/304), ao invés de 1/2 (metade). Pena readequada. 16. Em razão do concurso formal de delitos de roubo, contando com ao menos doze vítimas, aplicou-se, corretamente, a fração de aumento em 1/2 (metade) (STJ. HC 603.600/SP). 17. Dosimetria do delito de extorsão. Extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do CP) que admite a incidência da majorante prevista no § 1º, do art. 158, do mesmo Diploma Legal (STJ. REsp 1353693-RS). 18
. A presença das duas causas de aumento previstas no art. 158, § 1º, do Código Penal, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma, autoriza, por si só, a majoração da reprimenda em metade, devido ao maior potencial lesivo do delito
(TJSC. APR 19743 SC 2005.001974-3). 19. Em razão do concurso formal de delitos de extorsão, contando com ao menos doze vítimas, aplicou-se, corretamente, a fração de aumento em 1/2 (metade) (STJ. HC 603.600/SP). 20. Penas somadas diante do reconhecimento do concurso material de delitos. 21. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15001696120238260177 Embu-Guaçu, Relator: Toloza Neto, Data de Julgamento: 27/08/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA . PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL . FUNDAMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos . 2. No caso, a Defesa não impugnou o óbice ao conhecimento do pedido, relativo à impetração de habeas corpus contra acórdão já transitado em julgado, tampouco aquele referente à supressão de instância, na medida em que a tese de nulidade, por descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Assim, afigura-se incognoscível o presente agravo regimental . 3
. Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima. 4. Agravo regimental não conhecido
. (STJ - AgRg no HC: 765752 SP 2022/0264378-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) Grifei

No que tange ao crime de
roubo
, o juiz aplicou a causa de aumento que mais eleva a pena (2/3 pelo emprego de arma de fogo), em estrita observância ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o que é referendado pela jurisprudência

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO . DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1
. O art. 68 do Código Penal - CP, em seu parágrafo único, possibilita ao legislador, quando há concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
.Na hipótese, verifica-se que estão presentes duas causas de aumento, a prevista no inciso II do § 2º do art . 157 do CP, que se refere ao concurso de pessoas, e a prevista no inciso Ido § 2º-A, que se refere ao emprego de arma de fogo, optando o Juiz primevo em aplicar apenas a fração referente à mencionada causa de aumento, mantida pela Corte estadual. Dessa forma, não há se falar em reparo da pena aplicada, pois o Magistrado a quo aplicou a fração de 2/3, mesmo diante da possibilidade de cumular duas causas de aumento, desde que concretamente fundamentada. 2. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 872362 SP 2023/0428905-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Quanto ao crime de
extorsão
, o aumento na fração máxima de 1/2 (metade) foi justificado pela presença de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), o que denota maior reprovabilidade e potencial lesivo da conduta, sendo a medida proporcional e adequada.

As teses de desclassificação para roubo simples e de participação de menor importância são incompatíveis com a coautoria por domínio funcional do fato, já reconhecida. A contribuição da apelante foi essencial e determinante para o sucesso do plano criminoso, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de uma participação ínfima ou secundária.

Por fim, a aplicação do
concurso material
entre os crimes de roubo e extorsão está em plena conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que ocorridos no mesmo contexto, os delitos são autônomos, pois os agentes, após subtraírem os bens da vítima (roubo), a constrangeram a realizar transferências bancárias (extorsão), praticando duas condutas distintas com desígnios independentes.

Nesse sentido:

PENALA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ROUBO. DOSIMETRIA . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO MATERIAL MANTIDO . CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2 . No caso, a Corte de origem valorou negativamente o modus operandi do crime para exasperar a reprimenda em 1/6, tendo sido declinada motivação concreta para tanto, máxime em razão do emprego de violência física contra a vítima. 3
. "É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente"
(AgRg no AREsp n. 1 .557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020). 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes, não sendo, de igual modo, possível reconhecer o concurso formal de crimes . 5. Mantida a pena em patamar muito superior a 8 anos de reclusão, tendo havido, ainda, a valoração negativa de circunstância do art. 59 do CP, descabe falar em adoção de regime prisional menos severo para o início do desconto da reprimenda. 6 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 913813 SP 2024/0174485-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024) Grifei

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
negar-lhes provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026